Tribunal: TJDFT
Processo: 0745796-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Agravante à fl. 1 do Id. 21180978. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de novembro 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator